Tribunal: TJMT
Processo: 1018978-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018978-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4408-33 (AGRAVADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LICEU ALBERTO VERONESE - CPF: 214.273.489-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ELOI BIELIK PEREIRA - CPF: 368.946.309-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIRAS VERDAM LTDA - ME - CNPJ: 14.931.836/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA VERDAM (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM TERESINHA PEREIRA - CPF: 551.216.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU JOSE VERONESE - CPF: 071.317.129-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEY VERONESE - CPF: 630.889.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. BOA-FÉ PROCESSUAL DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. HONORÁRIOS AFASTADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cumprimento de sentença para recebimento de honorários sucumbenciais, em que a instituição financeira apresentou impugnação por excesso de execução, acolhida em parte pelo juízo de origem. A decisão agravada homologou cálculos, reconheceu excesso e fixou honorários sucumbenciais em favor da parte impugnante.

II. Questão em discussão

2. Definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte impugnante, diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, fundado na adoção de índice de correção monetária diverso.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários em favor do executado quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente.

4. Todavia, no caso concreto, a discussão restringiu-se ao índice de correção monetária, tendo a Exequente/Agravante indicado o IGP-M, a instituição financeira Executada/Agravada indicado o INPC, enquanto a decisão judicial tenha fixado o IPCA, cujo resultado foi aceito pelo credor, que, inclusive, promoveu o pagamento espontâneo da diferença, evidenciando boa-fé processual.

6. Nessas circunstâncias, mostra-se descabida a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, sendo o caso excepcional de extirpar a verba honorária, ainda que reconhecido o excesso

de execução.

7. A aplicação da regra geral de fixação de honorários advocatícios deve ser temperada pelos princípios da causalidade e da sucumbência mínima, previstos no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

7. Não se olvida, ainda, que a correção monetária se trata de matéria de ordem pública e, portanto, incumbia ao Poder Judiciário fixar o índice na sentença, de modo que não o fazendo, a credora não pode ser prejudicada por aplicar índice distinto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido para afastar a condenação da Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Danieli

Felber
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de no 1001625-28.2022.8.11.0025, promovido pela Agravante em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
.

A decisão agravada acolheu os embargos declaratórios opostos pelo ora Agravado na origem, arbitrando honorários sucumbenciais em favor da instituição financeira, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução apurado.

Em suas razões, a Agravante alega, em síntese, que não há verdadeiro vencido ou vencedor na demanda, pois o índice de correção aplicado (IPCA-E) foi diverso daquele pleiteado por ambas as partes, caracterizando vencimento recíproco, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Argumenta que houve violação à coisa julgada formal e à preclusão consumativa, pois a controvérsia quanto ao índice de correção monetária foi decidida em anterior Agravo de Instrumento pelo TJMT, que se manteve silente quanto à condenação em honorários, sem que o Banco tivesse apresentado qualquer recurso quanto a essa omissão.

Afirma que não apresentou resistência à impugnação, tendo inclusive promovido o pagamento espontâneo da diferença reconhecida, o que demonstra sua boa-fé processual.

Registra que o percentual de 10% aplicado sobre o excesso gera montante desproporcional frente à complexidade e duração da demanda.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais arbitrados.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo a ausência de vencedor único no processo, a preclusão e coisa julgada formal quanto à ausência de fixação de honorários, e a nulidade da decisão que fixou honorários. Subsidiariamente, pugna pela fixação equitativa dos honorários em valor fixo módico ou conforme tabela da OAB-MT (2URHs).

Deferido efeito suspensivo (ID 293276396).

Contrarrazões (ID 298573867), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Cumprimento de Sentença promovido pela ora Agravante em desfavor da instituição financeira Agravada, visando o recebimento de honorários sucumbenciais arbitrados na Ação de no 1006387-02.2021.8.11.0000.

A Agravada, ao ser intimada para pagar a obrigação, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 91364711 da origem), alegando excesso de execução, cuja defesa foi acolhida e o juízo de primeiro grau determinou "
o refazimento da conta de liquidação, por parte da autora/exequente, aplicando sobre o valor originário da dívida, R$1.376.046,59, os juros de mora corretamente utilizados, mas corrigindo a dívida pelo IPCA-E, no período enfocado no litígio
".

A referida decisão foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005610-46.2023.8.11.0000, o qual foi desprovido por esta Colenda Câmara (ID 132228276 da origem).

Posteriormente, a Agravada se manifestou em ID 181485439, pugnando pelo reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 336.308,70 (trezentos e trinta e seis mil e trezentos e oito reais e setenta centavos), haja vista a redução do valor da execução de R$ 944.796,42 (novecentos e quarenta e quatro mil e setecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos) para R$ 608.487,72 (seiscentos e oito mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), e pela condenação do Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no valor do excesso reconhecido.

O juízo
a quo
reconheceu o excesso de execução no valor apontado e homologou o cálculo apresentado pela instituição financeira Agravada (ID 186462761 da origem). Além disso, acolheu os embargos declaratórios opostos para "
arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do impugnante, correspondente a 10% sobre o valor do excesso reconhecido, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC
" – sic, cuja decisão é objeto da presente irresignação.

Assim, a controvérsia recursal consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Agravante, em razão do reconhecimento de excesso de execução, haja vista a aplicação de índice de atualização monetária distinto.

A respeito do cabimento de honorários sucumbenciais no caso de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.134.186/RS, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:1 .1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n .o 940.274/MS).1.2 . Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
, com base no art . 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido
. (STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/10/2011 RSSTJ vol . 44 p. 255) – destaquei.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO . CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado . Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2 . A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO . ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . SÚMULA No 7/STJ. 1. Os honorários do perito, antecipados pela parte que requereu a prova, devem, após, compor a sucumbência. Precedente . 2. O credor exequente deve pagar honorários no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença por excesso na execução.Precedente. (...)
(STJ - AgInt no AREsp: 1866430 MS 2021/0094400-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

Portanto, em tese, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante/agravado quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença que reconheça excesso de execução.

Além disso, a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante/agravado, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, decorre de expressa previsão legal e jurisprudencial, conforme já exposto. O fato do acórdão anterior (RAI no 1005610-46.2023.8.11.0000), que tratou da controvérsia sobre o índice de correção monetária, não ter fixado honorários advocatícios não impede que o juízo de primeiro grau o faça posteriormente, como ocorreu.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE MOMENTO OPORTUNO PARA O ARBITRAMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. O CPC dispõe expressamente que "não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" (§ 7o do art. 85) . 2. Por conseguinte, tratando-se de cumprimento de sentença impugnado, e com acolhimento em parte, mostram-se devidos os honorários advocatícios em prol do patrono da Fazenda Pública. 3. O e . STJ sedimentou o entendimento de que "não há preclusão para a fixação dos honorários advocatícios na execução em face da Fazenda Pública, ainda que já tenham sido realizados a expedição ou o pagamento de RPV, ante a ausência de previsão legal definindo um momento para o arbitramento dos honorários" (STJ, AgInt no REsp 1.826.250/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/10/2020) .
4. Assim, mesmo que não tenha havido oposição logo em seguida à decisão que solucionou a impugnação ao cumprimento de sentença, considerando-se que a base procedimental do cumprimento de sentença não chegou ao seu termo, com a respectiva expedição do precatório, mostra-se possível o arbitramento da verba honorária
. 5. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor excluído do cumprimento de sentença, em atenção ao art . 85, §§ 2o e 3o, I do CPC. 6. Recurso provido
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30557300520238130000, Relator.: Des .(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/03/2024, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2024) – destaquei.

No entanto
, a aplicação da regra geral de fixação de honorários advocatícios deve ser temperada pelos princípios da causalidade e da sucumbência mínima, previstos no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Ocorre que,
in casu
, a controvérsia entre as partes residiu essencialmente na definição do índice de correção monetária a ser aplicado para atualização do valor dos honorários advocatícios fixados em favor da Agravante. A Agravante utilizou o índice IGP-M, o Agravado defendeu a aplicação do INPC, e o juízo
a quo
e esta Egrégia Corte Estadual determinou a utilização do IPCA-E.

Ademais,

conforme se depreende da decisão agravada, o juízo de primeiro grau reconheceu expressamente que "
a exequente não apresentou resistência quanto ao valor atualizado, tendo inclusive promovido o pagamento da diferença reconhecida
".

Essas circunstâncias evidenciam a boa-fé processual da Agravante, que não apresentou resistência injustificada à pretensão do Agravado, tendo inclusive promovido o pagamento espontâneo da diferença reconhecida após o acolhimento da impugnação.

Além disso, é importante destacar que a controvérsia sobre o índice de correção monetária a ser aplicado é de natureza eminentemente técnica e jurídica, não envolvendo conduta temerária ou má-fé por parte da Agravante. A utilização do índice IGP-M pela agravante não se mostra desarrazoada, considerando que a sentença que ampara o cumprimento de sentença não fixou o índice a ser aplicado e o índice IGP-M é amplamente utilizado em decisões judiciais.

Ademais, o fato de o juízo ter determinado a aplicação do índice IPCA-E, diverso daqueles pleiteados por ambas as partes, reforça a complexidade da questão e a ausência de vencedor ou vencido em sentido estrito, caracterizando situação de sucumbência recíproca.

Não se olvida, ainda, que a correção monetária se trata de matéria de ordem pública e, portanto, incumbia ao Poder Judiciário fixar o índice na sentença, de modo que não o fazendo, a credora não pode ser prejudicada por aplicar índice distinto.

Nesse contexto, considerando que a controvérsia envolveu apenas a definição do índice de correção monetária a ser aplicado, sem resistência injustificada por parte da Agravante, que inclusive promoveu o pagamento espontâneo da diferença reconhecida, entendo que é o caso excepcional de extirpar os honorários sucumbenciais, ainda que tenha sido reconhecido excesso de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, mesmo nos casos de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, a fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da sucumbência mínima quando o excesso de execução reconhecido for de pequena monta em relação ao valor total executado ou quando a controvérsia for de natureza eminentemente técnica, sem resistência injustificada por parte do exequente.

Frisa-se, embora o valor do excesso de execução reconhecido não seja irrisório em termos absolutos, a controvérsia limitou-se à definição do índice de correção monetária a ser aplicado, questão de natureza técnica e jurídica, sem resistência injustificada por parte da Agravante, que inclusive promoveu o pagamento espontâneo da diferença reconhecida.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que a fixação de honorários advocatícios em favor do Agravado não se mostra adequada, devendo ser afastada.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
reformar
a decisão agravada tão somente no sentido de
afastar
a condenação da Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no excesso de execução reconhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025